Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003512-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), IZIQUIEL DOS SANTOS MORAIS - CPF: 692.573.021-72 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (IMPETRANTE), VERA LUCIA DE ALMEIDA - CPF: 903.822.501-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS –

AMEAÇA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE “
ENTRE O LAUDO E A NARRATIVA DA SUPOSTA VÍTIMA
”, A PALAVRA DA VÍTIMA ESTÁ “
DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS QUE POSSAM COMPOR A JUSTA CAUSA
” – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT - DENÚNCIA LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS –

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO
HABEAS CORPUS
– MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000).

“
É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4. Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa
” (STJ, RHC nº 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC nº 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1003512-25.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA

PACIENTE(S): IZIQUIEL DOS SANTOS MORAIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IZIQUIEL DOS SANTOS MORAIS, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 0009759-38.2019.8.11.0002), que ordenou o “prosseguimento” da ação penal pelo cometimento, em tese, de ameaça e vias de fato em ambiente doméstico - art. 147 do CP c/c art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste nexo causal entre “
entre o laudo e a narrativa da suposta vítima
”; 2) a palavra da vítima está “
dissociada dos demais elementos que possam compor a justa causa
”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que “s
eja determinado o trancamento da ação penal
” (ID 119761493), com documentos (ID 119761495/ ID 119761496).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 120068951).

O Juízo singular prestou informações

(ID 121274460).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Vias de fato e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher - Busca-se o trancamento da Ação Penal nº. 0009759-38.2019.8.11.0002, diante da ausência de justa causa para persecução penal, face à inexistência de suporte probatório mínimo a amparar a acusação contida na denúncia - Liminar indeferida - A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ - Nesse aspecto, por meio de uma análise superficial dos documentos que instruem o feito, própria desta fase de cognição, reputo existir lastro probatório mínimo acerca dos injustos penais imputados ao insurgente, tanto pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 119761496 - p. 18) como pelas declarações extrajudiciais da vítima Vera Lúcia de Almeida (ID. 119761496 - p. 11) e próprio interrogatório inquisitorial do ora suplicante (ID. 119761496 - p. 28/29), posto que, malgrado negue ter agredido a ofendida, confirma que na manhã dos fatos, de fato, já havia ingerido bebida alcoólica, ensejo em que houve uma discussão entre ambos - Sobre a sustentada falta de nexo causal “entre o laudo e a narrativa da suposta vítima”, mister se faz gizar que, apesar de o laudo pericial não constatar lesões condizentes com a narrativa delituosa declinada pela vítima, tal conclusão, per se, não obstaculiza por completo a comprovação da materialidade das infrações penais, isto porque, como é sabido, o crime de ameaça possui natureza formal, vale dizer, não deixa vestígios, ao passo que a contravenção penal de vias de fato é caracterizada justamente pelo cometimento de uma conduta de violência física que não produz resultado lesivo corporal, ou seja, independe da comprovação da materialidade por meio de auto de exame de corpo de delito - Logo, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecutio criminis, uma vez vislumbrados, primus ictus oculi, indícios mínimos de autoria delitiva e de materialidade - Contexto demonstrado impede o trancamento da Ação Penal em sede do presente remédio heroico, vez que tal medida é excepcionalíssima, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado - Pela denegação da ordem”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 121483487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 19 de maio de 2019, por volta das 11h10min, em via pública desta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado, no âmbito de relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima Vera Lúcia de Almeida, bem como, por meio de palavras, ameaçou-a de lhe causar mal injusto e grave. [...]

Ante o exposto, denuncio IZIQUIEL DOS SANTOS MORAIS como incurso no art. 21 da Decreto-lei nº 3.688/41 c/c art. 147 do Código Penal [...].
”
(Marcelo Lucindo Araújo, promotor de Justiça – ID 66945170 - fls. 7/8)

Em 13.9.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Em 12.12.2019, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Em 19.10.2021, a audiência de instrução foi designada para 10.11.2021 (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Em 10.11.2021, o órgão do Ministério Público insistiu “
na oitiva da vítima Vera Lucia de Almeida e da testemunha Marcia Tenório de Andrade Silva
”, e a audiência foi redesignada para 9.12.2021 (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Em 9.12.2021, o juiz da causa, por estar “
afastado de suas funções normais, em razão de usufruto de licença nojo
”, redesignou a audiência para 17.2.2022 (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002). Registre-se que esse ato/atividade demonstra falta de comprometimento, visto que poderia ser planejada a pauta e conciliada a licença.

A vítima Vera Lúcia de Almeida e a testemunha Márcia Tenório de Andrade Silva não acessaram o
link
da audiência
“que se realizaria no dia 17/02/2022
”, conforme certidão subscrita pela assessora de magistrado Sulleni Figueiredo de Godoy Campos (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Em 14.3.2022, nova redesignação da audiência para 27.4.2022 (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Em 27.4.2022, a audiência de instrução foi realizada e abriu-se vista às partes para apresentarem memorias finais (PJE nº 0009759-38.2019.8.11.0002).

Pois bem.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

O depoimento da vítima, alinhado aos demais elementos de convicção angariados até o momento fornecem indícios suficientes da autoria para a persecução penal.

O crime de ameaça possui natureza formal, ao passo que a contravenção penal de vias de fato "
dispensa o exame de corpo de delito, pois é a infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais
” (TJDFT, Ap nº 20160810011187 – Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 5.7.2018), a elidir a ausência de nexo causal entre o laudo pericial e a palavra da vítima.

Ao caso, aplica-se orientação do c. STJ:

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. [...] Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa.”
(RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015)

Nesse quadro, a ação penal deve ser julgada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022